Tribunal: CARF
Processo: 13654.000614/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.000614/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.429 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE NEPOMUCENO.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI.
ENTIDADE
FILANTRÓPICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CARACTERIZAÇÃO
DA
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
MANUTENÇÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS. CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS SEM RETENÇÃO E
SEM DECLARAÇÃO EM GFIP.
A isenção de Contribuições Previdenciárias, mesmo para Entidades
Filantrópicas devidamente reconhecidas como tal, está condicionada ao
atendimento de todos os requisitos legais previstos na legislação previdenciária
correlata do Artigo 55 e incisos da Lei 8.212/91. Os artigos 22 e 23 da mesma
Lei apontam isenção para as contribuições da empresa e não para a
contribuição devida pelos segurados, a ser retida e repassada pela empresa à
Previdência Social.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.000614/2009-95
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.429 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000614/2009-95

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 196/199), interposto contra o Acórdão no. 09-
29.875 da 5a. Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora/MG –
DRJ/JFA (e-fls. 179/193), que por unanimidade de votos negou provimento à Impugnação (e-fls.
136/141) impetrada face a Auto de Infração – AI DEBCAD 37.151.808-3 (e-fls. 02/23),
referente a contribuições não retidas e não repassadas pela empresa à Seguridade Social, e que
levantou contribuição social previdenciária atinente às remunerações pagas aos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, parte dos segurados, não declaradas em
GFIP, consolidado em 08/07/2009 no valor originário de R$ 2.122,36, a sofrer incidência de
Juros e Multa de Ofício, cientificado através dos Correios em 14/07/2009 (e-fl. 129).
2. Adota-se, em sua essência, o Relatório do Acórdão da 5a Turma da DRJ/JFA,
por esclarecer os fatos da lide, com a devida vênia cabível e ora grifado:
Relatório:
... onde consta, ... no Relatório Fiscal de folhas 39 a 45, o seguinte::
...
1- Toda a entidade beneficente é obrigada a manter escrituração contábil
regular para concessão e manutenção da isenção de contribuições sociais, pois
somente através do Livro Diário se pode comprovar os requisitos essenciais (...).
2-A entidade foi intimada a apresentar os Livros Diários dos Anos 2004 a 2007,
(...) a mesma não apresentou os Livros.
3- A Santa Casa de Misericórdia de Nepomuceno possui os Termos de Utilidade
Pública Federal, Estadual e Municipal, mas apesar disso, a entidade não é
isenta da cota patronal das contribuições sociais perante a RFB, pois não
apresentou Ato Declaratório de concessão da isenção, conforme Memorando
n°4/2008/DRFVAR/SAORT/EAC2.
4-O Conselho Nacional de Assistência Social indeferiu o pedido de renovação
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social — CEAS, por meio
da Resolução n° 41, de 15 de março de 2007. (cópia anexa), cujo motivo foi por
não atender ao artigo 40, inciso IV do Decreto 2536/98 : "não apresentou
Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos nos exercícios de 2000.
2001 e2002."
(...)
10- Os valores referentes as remunerações dos segurados empregados, com a
respectiva contribuição de segurados encontram-se discriminados por
segurado, competência rubrica e valor no Anexos VII e VII.
11 - A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, nos
termos do artigo 22 da Lei no. 8.212/91, ê de:
- a contribuição da parte de segurados de contribuinte individual é 11%.
(...)
(...)
... impugnação...
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.429 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000614/2009-95

A impugnante alega que é reconhecida como filantrópica desde 1940 (folha 135) e
que possui o Certificado de Entidade Beneficíente de Assistência Social (CEAS) pela
Resolução CNAS 7/2009.
Houve ato declaratório do CNAS cancelando o CEAS onde houve pedido de
reconsideração que resultou na Resolução CNAS 7/2009.
Alega que o Parecer CJ 2.901/2002 determina que a impugnante não necessite pedir
isenção ao INSS.
Informa que apresentou o livro Caixa, quanto intimada a apresentar os livros Diário.
Alega que a legislação é omissa quanto a quais livros as entidades filantrópicas devem
escriturar (folha 140). Informa também que presta contas ao CNAS periodicamente.
Requer, ao final, demais provas (folha 143).
(...)
3. Julgando a Impugnação, a DRJ proferiu o Acórdão de Primeira Instância no
qual manteve integralmente o crédito tributário, e que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2007
ISENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTABILIDADE .
A inexistência de prova de que a entidade gozava de isenção após o
Decreto-Lei 1.572/1977 reputa que ela devesse comprovar os requisitos
do art. 55 da Lei 8.212/1991 para se beneficiar do não recolhimento da
contribuição social previdenciária patronal.
Não há previsão legal para desobrigar as entidades filantrópicas da
escrituração regular.
A isenção prevista no art. 55 da Lei 8.212/1991 somente abrange as
contribuições previstas nos seus artigos 22 e 23.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Intimada do Acórdão em 07/07/2010, por via Postal (Aviso de Recebimento -
AR de e-fl. 195), a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 06/08/2010 (protocolo de e-fl.
196), argumentando, em síntese:
- entende que a Decisão combatida teria sido injusta, por não atentar a todos os
argumentos expostos na impugnação, bem como teria deixado de apreciar a documentação
acostada junto a esta;
- faz sumária descrição da Decisão a quo;
- destaca que a Decisão de piso não atentou para o fato de que se gozava da
isenção até 1977, com o Decreto Lei 1572/77, automática e independentemente de requerimento
continuou a gozar dos benefícios da isenção;
- indica que sempre teria atendido a todos os requisitos do artigo 55 da Lei
8.212/91; e
- salienta em seu favor o fato recente de apontamento de sua isenção das
contribuições patronais através da decisão do E. TRF1 no processo NU 361347520014019199, o
qual reconheceu que a recorrente seria uma entidade filantrópica e gozaria de isenção da
contribuição previdenciária.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.429 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000614/2009-95

- anexa novo documento, referente à Decisão Judicial no processo referido acima,
relativa a improcedência de Execução Fiscal (e-fls. 200/203).
5. Seu requerimento conclusivo é que seja analisada toda a história da legislação
aplicada à espécie, citada na impugnação, e que não teria sido observada pela Primeira instância,
bem como toda a documentação acostada aos autos, “julgando procedente a impugnação
ofertada”, e insubsistente o auto de infração.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
8. A interessada não levanta argumentos preliminares em sua peça recursal, nem
se verificam quaisquer outros elementos de tal quilate a serem apreciados de ofício.
9. Indique-se que foram apresentados argumentos e documentos novos junto ao
recurso, não presentes desde sua peça impugnatória, portanto consubstanciado estaria o instituto
da preclusão, com base no Decreto no 70.235/1972, artigo 16, inciso III e § 4o. A saber,
constituiria novação o argumento indicando recente entendimento por sua isenção das
contribuições patronais através da decisão do Egrégio TRF1 no processo NU
361347520014019199, o qual reconheceu que a recorrente seria uma entidade filantrópica e
gozaria de isenção da contribuição previdenciária, e anexa novo documento, referente a tal
Decisão Judicial no Processo referido, apontando improcedência de Execução Fiscal.
10. Mas por outro lado, se os argumentos novos e documentos ora acostados
podem prestar-se a complementar os argumentos fáticos já levantados em sede impugnatória,
merecem ter sua preclusão relativizada e serão aqui aceitos para análise, com base legal no
mesmo dispositivo imediatamente acima apontado. Mas o fato é que tais elementos relacionam-
se à isenção da empresa em relação às suas próprias contribuições, o que não é o cerne da
questão deste processo em si, como se verá mais adiante.
11. Destaque-se ainda que a interessada não aponta em sede recursal argumentos
específicos de quais de suas razões não teriam sido todas analisadas pela Primeira Instância.
Seria indispensável que apontasse quais argumentos não foram apreciados, para que os mesmos
pudessem ser analisados. E quanto às provas apresentadas ao longo de todo o contencioso, todas
aquelas que relacionam-se aos argumentos recursais apresentados, foram ora apreciadas,
suprindo o clamor pela falta de análise de provas dos autos. Mas ressalte-se: não há como avaliar
provas que ligar-se-iam a argumentos não expostos em sede recursal.
12. Atinge-se então o ponto crucial da presente autuação. Independentemente de
ser considerada Entidade Filantrópica ou não, está obrigada a reter e recolher as contribuições de
todos os segurados ao seu serviço. Veja-se a determinação legal correlata à isenção atinente ao
presente lançamento.
13. Transcreva-se o caput do artigo 55 da Lei 8212/91, vigente à época dos fatos:
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.429 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000614/2009-95

Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
14. Neste diapasão, traga-se à baila os artigos 22 e 23 da mesma lei, ora grifados:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
Art. 23. As contribuições a cargo da empresa provenientes do faturamento e do lucro,
destinadas à Seguridade Social, além do disposto no art. 22, são calculadas mediante a
aplicação das seguintes alíquotas:
(...)
15. Ou seja, claro está que as contribuições às quais as entidades beneficentes
tem direito à isenção seriam as contribuições a cargo da própria empresa. A contrário
sensu, as contribuições devidas pelos segurados a seu serviço são devidas por estes, devendo
a empresa reter e repassar tais valores à Previdência Social.
16. Verifica-se que tergiversa insistentemente a interessada acerca de sua
condição de isenta, o que aqui restou comprovando que não possui, e não indispõe-se em
momento recursal algum em relação à contribuição devida pelos seus segurados.
17. Assim, plenamente afastados os argumentos recursais da interessada, foi
analisado todo o histórico da legislação aplicada à espécie, bem como toda a documentação
acostada aos autos que possuem pertinência apenas aos argumentos especificamente
apresentados em Recurso. Não há como julgar procedente seu recurso nem como apontar a
insubsistência do auto de infração.
Dispositivo
18. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital